Tribunal: TJSP
Processo: 1002078-17.2017.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento..

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002078-17.2017.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargado FUNABASHI YOSHIO (ESPÓLIO) (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002078-17.2017.8.26.0272/50000 - Itapira 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: FUNABASHI YOSHIO (ESPÓLIO)
VOTO no 139.768
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente Descabimento..
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão de fls.
219/22, entendendo ter havido erro material e contradição no julgado.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão
embargada, tendo tudo o que está nos autos sido considerado para o julgamento o final do
recurso.
Na verdade, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002078-17.2017.8.26.0272/50000 - Itapira 3/3
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Além disso, consigne-se que a circunstância de estar falecido o autor da
assinatura questionada, não impede a perícia e não é sempre necessário que haja colheita
atual de assinatura para comparar-se ou fazer-se qualquer levantamento, mesmo porque, da
forma como está a sustentar o embargante, tal padrão de assinatura deveria ser o da época
em que o contrato foi assinado, o que sempre seria impossível já que, realmente, com o
passar do tempo, pode haver mudança em algumas características da própria assinatura em
virtude da pessoa que lança esta em qualquer instrumento ter afetada sua capacidade de
assim o fazer com a mesma precisão.
Além do mais, não é aceitável que a parte venha querer trazer critérios de
exclusão de perícia não sendo técnica. Quem deve avaliar por último e definitivamente a
necessidade da perícia são o perito judicial e eventuais assistentes técnicos das partes,
jamais a própria parte que não tem qualificação para tanto.
Desta forma, fica integralmente mantido o acórdão proferido em todos os
seus termos.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator